Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ITAMAR DE FALCO JUNIOR NÃO PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. As partes ofereceram recursos inominados à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a ré a devolver ao autor o valor de R$8.286,70 (oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), mais os acréscimos legais.
3. A instituição financeira/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação dos serviços e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Aduz que as transações financeiras são legítimas, realizadas pelo celular do autor e autenticadas com senhas cadastradas pelo usuário. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. O autor/recorrente sustenta que a fragilidade do sistema bancário gerou desfalque ao seu patrimônio, justificando a reparação dos danos morais. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$6.000,00.
5. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
7. No caso, o autor alega que recebeu ligação telefônica originada do número 4004-0001, do Banco do Brasil e, ante a notícia de agendamento de pagamento de tributos de veículo que não lhe pertence, seguiu orientação do suposto preposto e realizou procedimento para o cancelamento das operações, via aplicativo. Posteriormente, constatou que operações financeiras foram indevidamente feitas em sua conta bancária, gerando o prejuízo material de R$8.286,70.
8. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e permitiu a invasão de fraudadores em seu aplicativo bancário.
9. Ademais, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que em poucos minutos foram realizadas dez transações financeiras, à revelia do autor, totalizando R$8.286,70 (ID 59064274). Ainda assim, as operações financeiras irregulares não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira, evidenciando falha no serviço bancário fornecido (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
10. Nesse contexto, embora tenha o autor faltado com o dever de cuidado, ao permitir o acesso remoto de estelionatários à sua conta bancária, o desfalque patrimonial foi consolidado em razão da falha no sistema de segurança da instituição bancária.
11. As condutas descritas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
12. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
13. Destarte, por força da culpa concorrente, o prejuízo de R$8.286,70 deve ser rateado entre as partes, devendo a instituição ré restituir ao autor a metade do valor do prejuízo, correspondente a R$4.143,35 (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
14. Outrossim, a fraude bancária e a efetiva participação do correntista afastam a responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais reclamados.
15. RECURSO DE ITAMAR DE FALCO JUNIOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a restituir ao autor a metade do prejuízo suportado (R$8.286,70), correspondente ao valor de R$4.143,35 (quatro mil cento e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente Itamar de Falco Junior ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico almejado (R$6.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.